Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a propriedade do bem em favor da credora fiduciária.
2. A apelante renova o pedido de gratuidade de justiça e sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de ausência de recebimento pessoal da notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais estão em debate: (I) se possível conceder gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo recursal; e (II) se a constituição em mora exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica. Ademais, o benefício já havia sido indeferido na origem, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência.
5. A constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro específico.
7. No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que não tenha sido recebida pessoalmente pela recorrente.
8. Ausente a purga da mora, correta se mostra a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça, por configurar preclusão lógica. 2. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro específico.”
Dispositivos relevantes citados: art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJDFT, Acórdão n° 1886258, 0722044-94.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024; Acórdão n° 1977384, 0748914-48.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025; e Acórdão n° 1941456, 0710723-08.2023.8.07.0019, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024.